Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-64.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017523-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRAUNA LTDA - CNPJ: 03.092.285/0001-26 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
ART. 151, II, CTN –

DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO –
REQUISITO PREENCHIDO
–
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA BRAÚNA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Juara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária nº 1001833-38.2019.8.11.0018, que indeferiu o requerimento para realização do depósito judicial do montante integral apurado nas suas vendas internas de gado, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade do crédito discutido.

Em síntese, narra a Agravante que exerce a atividade de criação e comércio de bovinos destinados ao abate e que com o advento da Lei Estadual nº 10.818/2019, que deu nova redação ao art. 7º e inseriu o art. 7º-D-1, ao texto da Lei Estadual nº 7.263/2000, passou a ser exigido nas saídas internas de gado em pé destinadas ao abate, o recolhimento de 11,5% do valor da UPF-MT por cabeça de gado transportada ao FETHAB; 1,26% dessa mesma unidade ao FABOV; e 11,5% ao FETHAB NACIONAL, totalizando 24,26% do valor da UPF-MT por cabeça de gado transportada.

Sustenta que ajuizou a ação de origem para demonstrar que a natureza jurídica dessas contribuições é de imposto, e não de benefício fiscal de fruição facultativa, como disposto no art. 8º, I e II da Lei Estadual nº 7.263/2000, motivo pelo qual requereu autorização para realização do depósito judicial do montante integral apurado nas vendas internas de gado, o que foi indeferido.

Assim, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, a fim de que seja autorizada a realização do depósito judicial do montante integral e em dinheiro das contribuições ao FETHAB/FABOV, apuradas nas vendas internas de bovinos destinados ao abate, realizadas em observância à Lei Estadual nº 7.263/2000, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, se e quando efetivamente realizado tal depósito nos autos
.

A liminar foi deferida (id. 25896471).

Contrarrazões
(id. 33355984).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o requerimento para realização do depósito judicial do montante integral apurado nas suas vendas internas de gado, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade do crédito discutido.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Isto porque, conforme previsto no art. 151 do Código de Tributário Nacional que é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito

tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Na mesma esteira tem decidido este Sodalício,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
-
ART. 151, II, CTN –

DEPOSITO INTEGRAL EM JUÍZO – GARANTIA DA EXECUÇÃO –
REQUISITO PREENCHIDO
–
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presente uma das hipóteses do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe.

2. Conforme o inciso II do artigo 151 do Código Tributário nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante devido suspende a exigibilidade do crédito tributário.

3. A pretensão de que se determine ao Fisco, de forma genérica, desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. (Ap. 136026/2016, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Dessa forma, ocorrendo o depósito em dinheiro no montante integral devido, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é à medida que se impõe, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito integral do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021